Tribunal: TJSP
Processo: 2053349-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Insurgência contra determinação de suspensão de pagamento. 2. Presença de fumus boni iuris na tese autoral, quanto à ocorrência de fraude na licitação. 3. Presença, igualmente, de periculum in mora, ressaltado o caráter acautelatório da medida. 4. Inteligência do art. 59, parágrafo único, da L. 8666/96, parte final. Entendimento de que quando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Insurgência contra determinação de suspensão de pagamento. 2. Presença de fumus boni iuris na tese autoral, quanto à ocorrência de fraude na licitação. 3. Presença, igualmente, de periculum in mora, ressaltado o caráter acautelatório da medida. 4. Inteligência do art. 59, parágrafo único, da L. 8666/96, parte final. Entendimento de que quando o contratado age com dolo/concorre para a nulidade, deve-lhe ser assegurado apenas o retorno ao status quo ante, equivalente ao custo básico do produto ou serviço. Provas suficientes, nesse sentido, apenas para parte da pretensão do agravante.
Recurso parcialmente provido.